Tribunal: TJSP
Processo: 1004768-90.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECADÊNCIA – Inocorrência – Preliminar afastada.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Transferência de servidoras públicas municipais para cargos que não integram a carreira – Violação do artigo 37, inciso II da Constituição Federal – Evidenciado o claro propósito de contornar a exigência constitucional de concurso público – Remessa ao Colendo Órgão Especial desta Corte.